Tribunal: TJDFT
Processo: 0741567-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741567-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: DAIANE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O No ID 75623006, ante a renúncia do patrono da ré/apelante Union Life Administradora de Benefícios Ltda, foi determinada sua a intimação para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Expedido mandado de intimação e encaminhado por carta com AR/MP, este retornou com a informação de que a parte “Mudou-se”. A mudança de endereço da parte Union Life Administradora de Benefícios Ltda deveria ter sido informada nos autos, o que não ocoreu. Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos quando a parte não comunicou a mudança de domicílio. Desse modo, apesar de intimada, Union Life Administradora de Benefícios Ltda não regularizou sua representação processual, conforme certidão de ID 77087182. Portanto, aplicável ao caso o disposto no inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conheço do recurso de apelação interposto por Union Life Administradora de Benefícios Ltda no ID 74291340. Intimem-se. Preclusa esta decisão, conclusos para julgamento do recurso remanescente. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora